Tribunal: TJDFT
Processo: 0725649-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Órgão: CÂMARA CRIMINAL Classe: REVISÃO CRIMINAL No Processo: 0725649-22.2021.8.07.0000 Recorrente (s): EDUARDO GONCALVES DE SOUSA Recorrido (s): MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================= DESPACHO ================== A teor do art. 625, § 1o, do Código de Processo Penal[1] e do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil[2], este último aplicado subsidiariamente ao Processo Penal, intime-se a Defesa do requerente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, proceda a juntada: 1) do v. acórdão que julgou a apelação interposta nos autos originários; e 2) de outras peças necessárias à comprovação dos fatos arguidos, tudo sob pena de não conhecimento. Após promovida a juntada requerida ou transcorrido in albis o prazo ora concedido, remetam-se os autos à d. Procuradoria de Justiça para manifestação. Em seguida, retornem-se os autos conclusos. Brasília/DF, 10 de agosto de 2021. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO RELATOR [1] Art. 625. O requerimento será distribuído a um relator e a um revisor, devendo funcionar como relator um desembargador que não tenha pronunciado decisão em qualquer fase do processo. § 1o O requerimento será instruído com a certidão de haver passado em julgado a sentença condenatória e com as peças necessárias à comprovação dos fatos arguidos. [2] Art. 932. Incumbe ao relator: Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível.